Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Os pedidos formulados na petição de ID 33394791 não prosperam, pois nos ofícios requisitórios (ID 32114161 e 32113202/32113205) foram feitos os devidos destaques dos honorários contratuais em favor do advogado Pedro das Virgens Ferreira, em cumprimento à decisão de ID 22064273 e em consonância com o disposto no art. 8o, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, in verbis: “(...) Art. 8o O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais. (...) § 2o Cumprido o art. 22, § 4o, da Lei no8.906, de 4 de julho de 1994, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição. (...).” – Grifei Por outro lado, constam dos ofícios requisitórios a indicação da natureza alimentar do crédito e a data de nascimento dos credores, para efeito de preferência, nos termos do art. 2o, II, III, IV e XII, § 2°, da Portaria GPR 7/2019, in verbis: “(...) Art. 2o O ofício de requisição deverá obrigatoriamente informar os seguintes dados: (...) II - nomes do credor, do ente devedor e do(s) procurador(s) do credor, acompanhados do CPF ou CNPJ de cada um deles; III - nomes e números dos beneficiários no CPF ou no CNPJ, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios,massas falidas, menores e outros; IV - natureza do crédito (comum ou alimentar); (...) XII - caso seja precatório de natureza alimentícia, a data de nascimento do beneficiário e a informação sobre eventual doença grave,bem assim a indicação de pessoa com deficiência, na forma da lei. (...) § 2o Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de honorários contratuais. (...).” – Grifei Além disso, expedido o precatório, eventual pedido de prioridade do pagamento deve ser formulado perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, nos termos do art. 5o, § 2o, da Portaria GPR 815/2010, in verbis: “(...) Art. 5o O pagamento dos créditos prioritários será feito de acordo com as regras estabelecidas neste ato, observada, sempre que não haja disposição em contrário, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. (...) §2o Após expedição do precatório, a formalização do pedido de pagamento do crédito prioritário de competência do TJDFT será feita na COORPRE. (...).” Ante o exposto, nada a prover quanto aos pedidos de ID 33394791. Aguarde-se a realização dos pagamentos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator